Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. IMIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PERMANÊNCIA PELO PRAZO PREVISTO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em que as rés foram condenadas a pagarem às autoras a quantia de R$ 4.453,68 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), solidariamente, correspondente aos trechos não utilizados pelas recorrentes. Em seu recurso, as autoras afirmam que a Imigração dos Estados Unidos indeferiu o período de estada pretendida, e, por isso tiveram que tentar a remarcação das passagens, contudo, sem êxito, tendo em vista a multa aplicada pelas recorridas. Relatam que tiveram que comprar novos bilhetes utilizando o saldo do cartão de crédito que estaria destinado a passeios e outros gastos e, portanto, assim, estaria configurado o dano moral. Pugnam pela reforma da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais, bem como a majoração dos danos materiais, incluindo o valor gasto na compra das novas passagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29851283 e 32403876). Contrarrazões apresentadas (ID 29851299).
III. Na hipótese dos autos, verifica-se que, em razão da negativa do Serviço Governamental de Imigração dos EUA, que não autorizou a permanência das recorrentes no país de destino pelo período pretendido, as recorrentes tiveram que adquirir novas passagens aéreas, pois não lograram remarcar as previamente adquiridas, sem a incidência de multa. Convém esclarecer, que trata-se de fortuito externo, e não se observa a prática de ato ilícito pelas recorridas, tendo em vista a tarifa aplicada às passagens adquiridas, que previa a incidência de taxas para cancelamento ou remarcação. Destaque-se que a admissão no país ao qual se destina, é de inteira responsabilidade do passageiro, não sendo possível atribuir à companhia ou agência de viagem qualquer responsabilidade, porquanto não seja perceptível qualquer liame de causalidade entre o dano experimentado pelas recorrentes e eventual conduta das recorridas.
IV. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". O fato do serviço de que trata este artigo é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Por fim, são causas de excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, inc. II).
V. A hipótese narrada nos autos contempla a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC, não podendo as recorridas responderem por danos decorrentes de ato de terceiro, pois este exclui a relação de causalidade, indispensável para a imputação.
VI. Quanto ao ressarcimento do valor relativo aos trechos não utilizados, o entendimento da doutrina especializada é o seguinte: “Na hipótese de fortuito ou força maior que impeça o passageiro de realizar o transporte, prevalece o seu direito à restituição do valor da passagem, qualquer que seja o momento da desistência, ainda que não consiga comunicar a impossibilidade do embarque ao transportador em tempo hábil para a renegociação do bilhete. No entanto, em homenagem ao princípio da boa-fé, o passageiro deve comunicar ao transportador tal impossibilidade tão logo possível, de modo a colaborar para a mitigação dos prejuízos que este último deverá suportar. Nesse caso, não cabe multa compensatória”. (grifei) (Gustavo, TEPEDINO. Fundamentos do Direito Civil - Contratos - Vol. 3. Grupo GEN, 2020). Assim, não merece reparo a r. sentença de origem, que condenou às rés à devolução do valor das passagens aéreas não utilizadas pelas autoras, sob pena de enriquecimento ilícito daquelas.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.